Tribunal: TJES
Processo: 0027911-86.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-10-13

Ementa:
CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– TITULO DE CRÉDITO - CHEQUE PRESCRITO -
MENÇÃO A NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – DESNECESSIDADE –
INVERSÃO DO ONUS DA PROVA - C
ERCEAMENTO DE DEFESA –
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

2.

A alegação genérica
d
a
prática de agiotagem, desprovida do mínimo de prova documental apta a justificar
a inversão do ônus da prova
,
é incapaz de configurar cerceamento de defesa
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0027911-86.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALCYON
APELADO: JOSE WILIS PASSOS
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– TITULO DE CRÉDITO
–
CHEQUE PRESCRITO
–

MENÇÃO A NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – DESNECESSIDADE –
INVERSÃO DO ONUS DA PROVA
–
C
ERCEAMENTO DE DEFESA –
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA PRÁTICA DE AGIOTAGEM –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.

2.

A alegação genérica
d
a
prática de agiotagem, desprovida do mínimo de prova documental apta a justificar
a inversão do ônus da prova
,
é incapaz de configurar cerceamento de defesa
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALCYON contra a sentença de fls. 91/95 dos autos físicos originários, da lavra do Juízo de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão monitória deduzida por JOSÉ WILIS PASSOS, ora Apelado, constituindo o título executivo judicial, na forma do artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor histórico de R$ 2.425,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), lançado no cheque n.º IU-105817, sobre o qual deverá incidir correção monetária, a partir da emissão do aludido título de crédito, e juros de mora, a contar da citação.

Em atenção ao princípio da sucumbência, o MM. Juiz de Direito
a quo
condenou ambas as partes litigantes a pagarem custas processuais
pro rata
e honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido por cada uma delas.

Irresignado, o Apelante aduz, em seu arrazoado recursal (fls. 137/147), desconhecer a transação que originou a emissão do cheque que serve de substrato à vertente pretensão, suspeitando tratar-se de crédito com origem na prática de agiotagem entre o Apelado e o seu antigo síndico (do Apelante), o que tornaria nulo o negócio jurídico subjacente em razão de alegada simulação.

Sob tais fundamentos, postula o Apelante o provimento do seu apelo para fins de
(i)
reforma da sentença hostilizada, julgando-se improcedente o pleito autoral ou, subsidiariamente,
(ii)
anulação parcial do provimento recorrido, determinando-se o retorno dos autos à origem para que, com a inversão do ônus da prova, seja facultada ao Apelado a apresentação de documentos que demonstrem a validade do negócio firmado.

Conquanto intimado (fls. 151), o Apelado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (fls. 152, verso).

Por decisão exarada no id 4300511 deste caderno processual eletrônico, indeferi o pedido de gratuidade de justiça formulado no bojo do recurso de apelação em apreço, sobrevindo a comprovação do recolhimento do devido preparo recursal (ids 4387508 e 4387509).

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ALCYON contra a sentença de fls. 91/95 dos autos físicos originários, da lavra do Juízo de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão monitória deduzida por JOSÉ WILIS PASSOS, ora Apelado, constituindo o título executivo judicial, na forma do artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor histórico de R$ 2.425,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais), lançado no cheque n.º IU-105817, sobre o qual deverá incidir correção monetária, a partir da emissão do aludido título de crédito, e juros de mora, a contar da citação.

Em atenção ao princípio da sucumbência, o MM. Juiz de Direito
a quo
condenou ambas as partes litigantes a pagarem custas processuais
pro rata
e honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido por cada uma delas.

Irresignado, o Apelante aduz, em seu arrazoado recursal (fls. 137/147), desconhecer a transação que originou a emissão do cheque que serve de substrato à vertente pretensão, suspeitando tratar-se de crédito com origem na prática de agiotagem entre o Apelado e o seu antigo síndico (do Apelante), o que tornaria nulo o negócio jurídico subjacente em razão de alegada simulação.

Sob tais fundamentos, postula o Apelante o provimento do seu apelo para fins de
(i)
reforma da sentença hostilizada, julgando-se improcedente o pleito autoral, ou, subsidiariamente,
(ii)
anulação parcial do provimento recorrido, determinando-se o retorno dos autos à origem para que, com a inversão do ônus da prova, seja facultada ao Apelado a apresentação de documentos que demonstrem a validade do negócio firmado.

Conquanto intimado (fl. 151), o Apelado deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal (fls. 152, verso).

Pois bem.

Eis o que dispõe o Código de Processo Civil acerca da ação monitória:

“Art. 700 - A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I – o pagamento de quantia em dinheiro;

II – a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III – o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

No Enunciado n.º 299, de sua súmula, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
é admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito
”.

No caso em apreço, a pretensão autoral encontra-se amparada em cheque prescrito apresentado pelo credor (fls. 22/24), afigurando-se desnecessária a apresentação de outros documentos ou mesmo
“menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”
(Súmula n.º 531, do Colendo Superior Tribunal de Justiça), como bem observou o Juízo de origem.

Em que pese a arguição de nulidade do negócio jurídico havido entre o Apelado e o antigo síndico do Apelante, a suposta prática de agiotagem não foi suficientemente corroborada pelos elementos de convicção colacionados aos autos, inexistindo causa para o acolhimento da tese de cerceamento de defesa em razão da ausência de inversão do ônus da prova no primeiro grau de jurisdição.

Com efeito, os cálculos que amparam a pretensão inicial foram formulados a partir da ferramenta disponibilizada pela Corregedoria-Geral da Justiça, que acresceu ao valor nominal constante do título prescrito encargos moratórios que, a toda evidência, não podem ser considerados extorsivos a ponto de caracterizar a prática de agiotagem.

Ademais, não há indícios de abusividade na cobrança extrajudicial do débito, motivo pelo qual a insurgência em apreço não merece prosperar.

A propósito, ao se debruçar sobre caso análogo ao que ora se aprecia, esta Colenda Primeira Câmara Cível já adotou o entendimento aqui sustentado, consoante se infere do recente julgamento do recurso de apelação n.º 0006426-40.2012.8.08.0024, de minha relatoria, sintetizado na seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA [...] MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DA CÁRTULA – DESNECESSIDADE [...] RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, as alegações genéricas sobre eventual prática de agiotagem, desprovidas do mínimo de prova documental apta a justificar a produção de prova testemunhal em audiência de instrução, autorizam o julgamento antecipado da lide.

[...]

3. Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. [...]

(TJES, Apelação Cível n.º 0006426-40.2012.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Annibal de Rezende Lima, julgado em 28/07/2023)”

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo íntegra a sentença objurgada.

Deixo de majorar a verba honorária de sucumbência, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, eis que já fixada, na origem, no limite máximo previsto no § 2º do aludido dispositivo legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Acompanho o eminente Relator - Sessão dia 26/09/2023
Des. Janete Vargas Simões

Sessão de 26/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.